Tribunal: TJBA
Processo: 8015063-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015063-06.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALDENI DIAS FERREIRA Advogado(s): NATHALIA SOUZA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDENI DIAS FERREIRA, em face de decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que, nos autos da ação ordinária de revisão de saldo vinculado ao PASEP cumulada com pedido de danos materiais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante alegou insuficiência de recursos e requereu a concessão do benefício, ao argumento de que suas despesas pessoais e médicas impedem o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada comprova a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos dos autos. No caso, os documentos juntados indicam renda líquida mensal em torno de R$ 7.000,00, sem prova de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência da agravante. Mantém-se, assim, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa; 2. A gratuidade da justiça depende de demonstração mínima de incapacidade financeira; 3. A existência de renda incompatível com a alegada insuficiência autoriza o indeferimento do benefício.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1666495/RS; STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP; TJ-BA, AI 8017481-53.2022.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015063-06.2026.8.05.0000 oriundos da 7ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Agravante, ALDENI DIAS FERREIRA e, como Agravado, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA